Tribunal: TJMT
Processo: 1025690-60.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025690-60.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO registrado(a) civilmente como ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 451.780.621-91 (ADVOGADO), CLEBERSON DREGER CARMONA registrado(a) civilmente como CLEBERSON DREGER CARMONA - CPF: 001.167.081-90 (PACIENTE), DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO (COATOR), ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO registrado(a) civilmente como ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 451.780.621-91 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), E. V. M. C. (INTERESSADO), E. S. G. C. (INTERESSADO), E. G. G. C. (INTERESSADO), LOANNA LOREN GARCIA MATOS - CPF: 018.563.341-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO DE FAMÍLIA. HABEAS CORPUS CÍVEL. PRISÃO CIVIL. INADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO E INESCUSÁVEL DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA. IRRELEVÂNCIA. MAIORIDADE DE ALIMENTANDA. EXONERAÇÃO NÃO AUTOMÁTICA. PRISÃO DOMICILIAR. EXCEPCIONALIDADE NÃO COMPROVADA.
ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.

Habeas Corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão civil do paciente por inadimplemento de obrigação alimentar, após regular tramitação de execução de alimentos ajuizada em maio de 2019, com citação por edital e nomeação de curador especial, sem que o devedor purgasse a mora ou apresentasse justificativa plausível para o inadimplemento.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se existe ilegalidade ou abuso de poder na decretação da prisão civil do paciente; (ii) analisar se a constituição de nova família e o nascimento de outros filhos constituem justificativa válida para o inadimplemento alimentar; (iii) examinar se a maioridade e o matrimônio de uma das credoras exime o devedor do pagamento do débito acumulado; e (iv) avaliar a possibilidade de conversão da prisão civil em prisão domiciliar.

III. Razões de decidir

3. A prisão civil é medida coercitiva de natureza processual que visa compelir o devedor a adimplir obrigação de caráter vital para a subsistência do alimentando, não se aplicando automaticamente as disposições do Código de Processo Penal, notadamente o artigo 318, que trata da substituição da prisão preventiva pela domiciliar.

4.

A constituição de nova família, com o nascimento de outros filhos, é circunstância pessoal e voluntária que, embora gere novas responsabilidades, não possui o condão de exonerar o devedor de suas obrigações alimentares preexistentes, devendo o planejamento familiar ser exercido com responsabilidade.

5.

A exoneração da obrigação alimentar não é automática com a maioridade, exigindo decisão judicial específica mediante a comprovação de que a alimentanda não mais necessita do auxílio paterno, conforme entendimento sumulado pelo STJ na Súmula 358. Ademais, o débito executado refere-se a período em que todas as filhas eram menores.

6.

A conversão da prisão civil em prisão domiciliar somente é cabível em hipóteses excepcionais, notadamente em casos de devedores idosos, acamados ou portadores de doenças graves que tornem a prisão fechada excessivamente gravosa, circunstâncias não demonstradas no caso concreto.

7.

A via estreita do habeas corpus não se presta à dilação probatória, sendo ônus do impetrante demonstrar de plano a ilegalidade do ato, não havendo nos autos comprovação de que o paciente esteja acometido de doença grave ou que tenha efetivamente pago as prestações alimentícias mediante acordo verbal.

IV. Dispositivo e tese

8.

Habeas Corpus denegado.

9.

Tese de julgamento:

"1. A prisão civil do devedor de alimentos é medida legal e necessária quando o inadimplemento é voluntário e inescusável, não se aplicando automaticamente os institutos da prisão domiciliar previstos na legislação processual penal. 2. A constituição de nova família não exime o devedor de suas obrigações alimentares preexistentes. 3. A maioridade e o matrimônio de alimentando não extinguem automaticamente a obrigação alimentar, exigindo decisão judicial específica."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPC, art. 528, §§ 3º e 7º; CPP, art. 318, II (aplicação subsidiária).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 358; TJ-CE - Agravo Interno Cível: 06317335320248060000, Rel. Des. Carlos Alberto Mendes Forte, j. 02/10/2024; TJ-MT - HC Cível: 10375214220248110000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 05/02/2025; TJ-MS - HC Criminal: 14147480820248120000, Rel. Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques, j. 17/09/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Habeas Corpus Cível
, com pedido de liminar, impetrado por ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO em favor de
CLEBERSON DREGER CARMONA
, contra ato do Juízo da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT, que decretou a prisão civil do paciente por inadimplemento de obrigação alimentar nos autos do processo nº 1004754-15.2019.811.0003.

Segundo consta da petição inicial, o paciente encontra-se recolhido no Presídio Ahamenon Lemos Dantas, no Município de Várzea Grande/MT, desde o dia 19/07/2025, em razão de prisão civil por inadimplência no pagamento de pensão alimentícia em favor de suas filhas:
E. G. M. C.
, de 13 anos de idade,
E. S. G. C.
, de 14 anos de idade, e
Eloah Vitória Matos Carmona
, de 18 anos de idade, sendo que esta última não mais reside com a genitora, encontrando-se casada e residindo em outro endereço com seu marido.

Alega o impetrante que, segundo a planilha de débito judicial apresentada pela genitora das filhas do paciente,
LOANA LOREN MATOS GARCIA
, a dívida alimentar corresponde ao valor de R$ 32.424,36 (trinta e dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e trinta e seis centavos), e que o mandado de prisão foi cumprido sem que o paciente fosse informado previamente da existência dessa dívida.

Argumenta que o paciente atualmente é convivente com e possui dois filhos menores com 02 e 04 anos de idade, os quais necessitam urgentemente da presença paterna para compra de alimentos e provimento de suas necessidades básicas, já que a atual companheira do paciente estaria impossibilitada de trabalhar em razão da necessidade de cuidar dos filhos pequenos.

Aduz, ainda, que o paciente deixou dois imóveis urbanos na área central da cidade, tendo ficado acordado verbalmente entre as partes que um dos imóveis seria alugado e que o rendimento da locação seria revertido em favor das filhas a título de pensão alimentícia. Sustenta que o imóvel continua alugado e que a mãe recebe o rendimento dos aluguéis, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Sustenta que a prisão civil do paciente deveria ser convertida em prisão domiciliar, sob o fundamento do art. 318, caput, incisos III e VI, do Código de Processo Penal, uma vez que ele possui dois filhos menores e a família necessita urgentemente da presença paterna.

Ao final, requer a concessão da ordem para que seja determinada a revogação da prisão civil do paciente por inadimplência da pensão alimentícia, concedendo-lhe prisão domiciliar, para que possa renegociar sua dívida alimentar com suas filhas.

Em decisão (Id. 304054899), restou indeferido o pedido liminar, por não vislumbrar, em sede de cognição sumária, a presença do
fumus boni iuris
.

Posteriormente, o impetrante juntou cópias de peças do processo de execução, incluindo a petição inicial e a decisão que decretou a prisão do paciente (ids. 304291377 e 304291379).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (id. 308433879).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Habeas Corpus Cível
, com pedido de liminar, impetrado por ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO em favor de
CLEBERSON DREGER CARMONA
, contra ato do Juízo da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT, que decretou a prisão civil do paciente por inadimplemento de obrigação alimentar nos autos do processo nº 1004754-15.2019.811.0003.

O presente
habeas corpus
não merece ser concedido.

De início, importa rememorar que o
Habeas Corpus
é remédio constitucional de via estreita, disposto no inciso LXVIII, do art. 5º da Constituição da República, pelo qual:

"LXVIII - conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder"

Trata-se, portanto, de instrumento processual de natureza constitucional que visa tutelar a liberdade de locomoção contra atos ilegais ou abusivos que a comprometam. Nesse sentido, oportuna a transcrição dos ensinamentos doutrinários de Bernardo Gonçalves Fernandes no
Curso de Direito Constitucional. 9. Ed. Salvador. JusPodivm, 2017. p. 666
:

"O habeas corpus pode ser conceituado como uma ação constitucional de natureza penal e procedimento especial que visa a reparar ou evitar violência ou coação à liberdade de locomoção em virtude da prática de ilegalidade ou abuso de poder. (...) O habeas corpus traz em seu bojo algumas peculiares interessantes de serem tematizadas. A primeira delas é a que deixa claro que o habeas corpus tem por objetivo fulcral garantir todos os direitos que se relacionam com a liberdade de locomoção presentes no art. 5º, XV, da CR/88. Ou seja, o remédio é meio idôneo para proteger a liberdade de ir e vir no que diz respeito ao deslocamento de alguém, mas, também, ao acesso, à permanência, bem como à saída do território nacional. (...)"

Enquanto a prisão penal possui caráter punitivo, a prisão civil é um meio de coerção, uma medida executiva atípica que visa compelir o devedor a adimplir uma obrigação de caráter vital para a subsistência do alimentando. Não se trata de uma pena, mas de um instrumento processual para garantir a efetividade da tutela jurisdicional que assegurou o direito aos alimentos.

Dessa distinção elementar decorre a manifesta impossibilidade de se aplicar, de forma automática e indiscriminada, as disposições do Código de Processo Penal, notadamente o artigo 318, que trata da substituição da prisão preventiva pela domiciliar, ao contexto da execução de alimentos.

Os pressupostos, os fundamentos e os regimes jurídicos são incomunicáveis.

Conforme se verifica, a execução de alimentos foi ajuizada em maio de 2019, e desde então foram empreendidas diversas diligências para localizar o executado, todas infrutíferas. A citação por edital, portanto, foi medida legítima e necessária, adotada após o esgotamento dos meios de localização pessoal. Ademais, foi nomeado curador especial ao revel citado por edital, o qual apresentou defesa por negativa geral, garantindo-se, assim, a observância do devido processo legal.

Somente após o transcurso de todo esse iter processual, sem que o devedor purgasse a mora ou apresentasse justificativa plausível para o inadimplemento, é que a autoridade impetrada, acolhendo parecer ministerial, decretou a prisão civil. Não há, portanto, qualquer vício ou ilegalidade no procedimento que pudesse macular a ordem de prisão.

A alegação de que o paciente "
não foi informado da dívida
" não se sustenta, pois os autos demonstram uma conduta de esquiva contumaz às responsabilidades processuais e paternas, sendo sua a obrigação de manter seus dados cadastrais atualizados e de conhecer as consequências de sua inadimplência.

Quanto às teses defensivas articuladas pelo impetrante para justificar o inadimplemento e pleitear a soltura do paciente, estas se mostram absolutamente frágeis e insuficientes para afastar a legalidade da medida coercitiva.

A constituição de nova família, com o nascimento de outros filhos, é uma circunstância pessoal e voluntária que, embora gere novas responsabilidades, não possui o condão de exonerar o devedor de suas obrigações alimentares preexistentes. O planejamento familiar é um direito do indivíduo, mas deve ser exercido com responsabilidade, não podendo servir como escudo para o abandono material da prole anterior.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. ALIMENTOS DEVIDOS. NECESSIDADE DO ALIMENTANDO. PRISÃO CIVIL . CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO . (...) 11.
Some-se a isso que alegada a constituição de nova família, não é motivo para eximir o recorrente dos deveres alimentícios
. 12 . Recurso conhecido mas não provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo interno nº 0631733-53.2024.8 .06.0000/50000, acorda a 2ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do presente recurso, mas para negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 2 de outubro de 2024 CARLOS ALBERTO MENDES FORTE Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR CARLOS ALBERTO MENDES FORTE Relator (TJ-CE - Agravo Interno Cível: 06317335320248060000 Fortaleza, Relator.: CARLOS ALBERTO MENDES FORTE, Data de Julgamento: 02/10/2024, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2024) (destaquei)

Quanto ao suposto acordo verbal para pagamento da pensão mediante o repasse de aluguéis, trata-se de mera alegação desprovida de qualquer substrato probatório mínimo. Acordos que modificam obrigação alimentar fixada judicialmente devem, para ter validade e eficácia, ser submetidos à homologação do juízo, o que, evidentemente, não ocorreu. A via estreita do
habeas corpus
não se presta à dilação probatória, sendo ônus do impetrante demonstrar de plano a ilegalidade do ato. No caso, não há um único documento, recibo ou comprovante de que tais valores foram efetivamente pagos à genitora das alimentandas e de que se destinaram à quitação da pensão nos moldes da obrigação judicial.

Por fim, a alegação de que uma das credoras atingiu a maioridade e contraiu matrimônio não exime o paciente do pagamento do débito acumulado. A exoneração da obrigação alimentar não é automática com a maioridade, exigindo decisão judicial específica, mediante a comprovação de que a alimentanda não mais necessita do auxílio paterno, conforme entendimento sumulado pelo STJ:

Súmula 358
: O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos.

Ademais, o débito executado refere-se a um longo período de inadimplência, englobando inúmeras parcelas vencidas quando todas as três filhas eram menores de idade. A dívida alimentar pretérita não se extingue pela condição atual de uma das credoras, permanecendo hígida e exigível. A obrigação em relação às duas filhas adolescentes, de 13 e 14 anos, é, de toda forma, inquestionável e suficiente para justificar a medida constritiva.

No que concerne à conversão da prisão civil em prisão domiciliar, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que tal medida somente é cabível em hipóteses excepcionais, notadamente em casos de devedores idosos, acamados ou portadores de doenças graves que tornem a prisão fechada excessivamente gravosa, o que não é o caso dos autos.

À propósito:

HABEAS CORPUS – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO CIVIL DO EXECUTADO – INADIMPLÊNCIA – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA – PRISÃO DOMICILIAR – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA GRAVIDADE DA DOENÇA – NÃO DEMONSTRADA – PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – PRAZO DA PRISÃO DENTRO DOS LIMITES LEGAIS – ORDEM DENEGADA. A prisão civil por dívida alimentar está prevista no art. 528, §§ 3º e 7º, do Código de Processo Civil, sendo medida excepcional e coercitiva, cabível quando o inadimplemento for voluntário e inescusável, salvo comprovação cabal de impossibilidade de pagamento. A alegação de dificuldades financeiras, desacompanhada de prova objetiva da incapacidade de cumprir a obrigação alimentar, não justifica a revogação da prisão civil .
A substituição da prisão por prisão domiciliar requer a comprovação de doença grave incompatível com o ambiente prisional, o que não foi demonstrado no caso concreto, conforme dispõe o art. 318, II, do CPP aplicado subsidiariamente às execuções civis. O prazo de prisão de 60 dias está dentro dos limites legais e observa o princípio da proporcionalidade, podendo ser revogado a qualquer momento mediante a comprovação do cumprimento parcial da obrigação ou proposta concreta de quitação
.(TJ-MT - HABEAS CORPUS CÍVEL: 10375214220248110000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 05/02/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2025) (destaquei)

HABEAS CORPUS – PRISÃO CIVIL – ALIMENTOS – REVOGAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL - REITERAÇÃO - NÃO CONHECIMENTO - PRISÃO DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. Verificado que o pedido de revogação do decreto prisional, por ter oferecido um imóvel a ser penhorado para integral pagamento do débito, já foi discutido em Habeas Corpus anterior, deve ser parcialmente conhecida a ordem.
A prisão em regime aberto ou domiciliar somente deve ser admitida em hipóteses excepcionais, pois a sua concessão contraria a finalidade principal da prisão civil do devedor de alimentos, qual seja, forçar o cumprimento da obrigação.
(TJ-MS - Habeas Corpus Criminal: 14147480820248120000 Naviraí, Relator.: Des . Luiz Gonzaga Mendes Marques, Data de Julgamento: 17/09/2024, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/09/2024) (destaquei)

Outrossim, tratando-se de devedor de alimentos, representa ainda indevida utilização de regramentos da execução penal a fim de abrandar a prisão civil, que já é modalidade de prisão especial, podendo causar o desvirtuamento do instituto, desviando-o da sua finalidade coercitiva, consistente no pagamento da dívida alimentar, mesmo em se tratando de advogado.

Nesse sentido é a lição de Araken de Assis, conforme segue:

“...o deferimento de prisão domiciliar ao executado constitui amarga pilhéria. Dela não resulta nenhum estímulo real sobre a vontade renitente do devedor. O controle do confinamento, ademais, se revela difícil e, na maioria das vezes, improvável; assim, torna-se pífia a ameaça derivada do meio executório. É preciso deixar claro ao alimentante relapso que, insatisfeitas as prestações, a pena se concretizará da pior forma e duramente; caso contrário, ensina a experiência, o obrigado não se sensibilizará com a medida judicial. As experiências de colocar o executado em albergue, à margem da lei, revelaram que ele prefere cumprir a pena em lugar de pagar a dívida.” (Manual da Execução, 13ª Ed., São Paulo: Editora RT, 2010 – negritei)

No caso em apreço, não há comprovação de que o paciente esteja acometido de doença grave que exija tratamento especial ou que necessite de cuidados especiais que não possam ser fornecidos no estabelecimento prisional.

Dessa forma, a prisão civil, embora medida extrema, revela-se, no caso concreto, a única alternativa com potencial para compelir o paciente a cumprir com seu dever. O débito alimentar é vultoso e se acumula desde 2019, evidenciando um completo descaso do devedor para com a subsistência de suas filhas. As diversas tentativas de citação e a ausência de qualquer proposta de pagamento ao longo de anos de processo demonstram que medidas menos gravosas seriam ineficazes.

O paciente não demonstrou a impossibilidade absoluta de adimplir o débito, nem comprovou qualquer condição excepcional de saúde que o impeça de cumprir a medida em estabelecimento adequado, restando a manutenção da prisão civil como medida legal, proporcional e necessária.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça e, por não vislumbrar qualquer ilegalidade ou abuso de poder no ato judicial impugnado,
DENEGO A ORDEM
de Habeas Corpus, mantendo-se integralmente a decisão que decretou a prisão civil do paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025